Tribunal: TJBA
Processo: 8078082-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8078082-20.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ERIKA SENA ARAGAO DA SILVA e outros (3)

Advogado(s)
:
KAROLINNE DE OLIVEIRA GOMES SANTANA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA

MK5

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DECISÃO QUE JULGOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – ENTENDIMENTO FIXADO PELO STJ EM IAC NO RESP
1604412/SC –
PRESCRIÇÃO DE FUNDO EM RELAÇÃO AO EXECUTADO VARÃO – RECONHECIMENTO –
AUSÊNCIA DE PROVA DE EFETIVA CITAÇÃO ATÉ O ANO DE 2021 QUANDO OCORREU COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO EFICAZ COM CONSTITUIÇÃO REGULAR DE ADVOGADO NOS AUTOS – DISCUSSÃO A RESPEITO DO VALOR DA EXECUÇÃO E LIMITES DA LEGITIMIDADE ATIVA DA EXEQUENTE QUE NÃO PODEM SER CONHECIDOS SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO PROVIDO EM PARTE

1.
Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão que julgou improcedente a exceção de pré-executividade oposta nos autos de ação de título executivo extrajudicial, mantendo a penhora realizada sobre veículo, indeferiu a inclusão do cedente
do título exequendo
no polo
ativo
e intimou o agravado para se pronunciar sobre a sua ilegitimidade ativa quanto a parte cedida.

2.
Quanto a prescrição intercorrente, não pode ser reconhecida, frente ao entendimento firmado pelo STJ, no IAC rev
elado nos autos do RESP
1604412/SC,
por ausência de prévia
intima
ção
do
exequente
para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

3.
Prescrição de fundo em relação ao recorrente varão que se reconhece por ausência de prova de efetiva citação do mesmo até o ano de 2021 quando compareceu espontaneamente, constituindo advogado, mediante procuração válida, até então não existente nos autos.

4. Não se conhece do recurso em relação
ao valor da execução, forma de correção e juros, limites da legitimidade ativa da parte exequente em relação ao título e excesso de penhora, evitando supressão de instância.

5.
Recurso conhecido em parte e provido em parte,
tão somente para reconhecer a prescrição de fundo em relação ao agravante
varão
, com liberação dos bens de sua propriedade
por ventura
penhorados, por via de consequência.

6. Em vista do resultado do recurso e consequente procedência em parte da exceção de pré-executividade, condena-se o recorrido no pagamento de possíveis custas havidas em relação a exceção e honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento), sobre o valor executado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8078082-20.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
ERIKA SENA ARAGAO DA SILVA e outros (3)
e como apelada
BANCO DO BRASIL SA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
CONHECER EM PARTE
e, na parte conhecida

DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .